Tribunal: STF
Processo: HC 189611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de COVID-19. Paciente idoso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Ausência de comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.